Tribunal: TJDFT
Processo: 0740170-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Turma Cível Número do processo: 0740170-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: LEILA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS EIRELI - ME RELATOR: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante da preliminar suscitada pela agravada no ambiente de contrarrazões, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator